Tribunal: TJSP
Processo: 1033340-90.2021.8.26.0224
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Luciana Bresciani (Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão que determina o sobrestamento do recurso especial que versa sobre matéria submetida ao rito dos recursos repetitivos – Hipótese que se amolda ao Tema 1.255/STF – Suspensão do recurso, em prestígio à segurança jurídica.
Agravo não provido.